Tribunal: STF
Processo: HC 205843
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Demétrio Firmino Aliotti Santos em favor de Jonas Eduardo dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a impetração, nos autos do HC 688.349/SP.
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso cautelarmente em 15.5.2021, foi denunciado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, V e § 2º-A, I, do Código Penal.
    Alega, em síntese, não haver indícios que liguem o paciente ao roubo cometido seis meses antes de sua prisão, por indivíduos encapuçados e em horário noturno. (p. 12)
    Declara que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 17)
    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requer a superação da Súmula 691 do STF. (p. 20)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
    O ato coator transitou em julgado.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. Para tanto, são relevantes os fundamentos do decreto prisional:
    “Há indícios de que o lucro obtido com o roubo perpetrado teria sido utilizado na aquisição de drogas na cidade de São José dos Campos, consoante RDO's encartados, envolvendo os indiciados MARIA APARECIDA SOBOTA e JONAS EDUARDO DOS SANTOS no crime de tráfico de entorpecentes.
    Nesse sentido foi decretada a prisão temporária dos réus GREIMISSON e FABIO, com cumprimento positivo em relação a FABIO, encontrando-se GREIMISSON em lugar incerto e não sabido, bem como expedido mandado de busca e apreensão da residência de LUIZ HENRIQUE, ELIAS, JONAS e MARIA APARECIDA.
    Foram recebidas imagens da garagem das vítimas, no dia e hora do crime, e juntada aos autos (fls. 112/115).
    Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, a I. Autoridade Policial informou que, no momento do cumprimento do mandado, o indiciado JONAS EDUARDO DOS SANTOS evadiu-se do local, seguindo por uma mata e tomando rumo incerto.
    Os indiciados foram presos pela decretação da prisão temporária, nos autos em apenso.
    Em interrogatório policial, FABIO declarou que GREIMISSON o teria convidado para um "missão", bem como identificou, nas imagens obtidas na casa da vítima no momento do crime, os indiciados GREIMISSON, vulgo "GREI", e JONAS, pelas características e pela forma de andar. Confirmou, posteriormente em delegacia, que GREIMISSON e JONAS participaram no crime em questão.
    Maria Aparecida informou em delegacia, que no dia dos fatos, horas antes do crime, foi para o bar do Lauro, no bairro Teles, onde também se encontravam no local FABIO, vulgo "Fabinho", ELIAS, JONAS. Momentos depois, ELIAS e JONAS teriam saído do bar, não se recordando se FABIO teria ido junto. Declarou, mais, que às 02h00 da manhã do dia 24, GREIMISSON apareceu para ficar com a declarante, ocasião em que foram para São José dos Campos consumir drogas. Ainda, pelas imagens apresentadas pela Delegacia, Maria Aparecida reconheceu os indivíduos na casa das vítimas, pelo aspecto físico e jeito andar, como sendo GREIMISSON e JONAS.
    As testemunhas Maria Helena dos Santos e Jennifer Heloísa Sobota Moreira confirmaram que JONAS estava no bar, do dia dos fatos, e informaram que tiveram conhecimento do envolvimento de "Fabinho" e "Elias" no crime de roubo.
    O indiciado JONAS declarou em delegacia que esteve no bar, no dia dos fatos, e que tem conhecimento de que ELIAS, FABINHO e GREIMISSON estão envolvidos no roubo”. (eDOC 3, p. 2 – grifo nosso)
    Como se percebe, a decisão se fundamenta em depoimento de um dos autores confessos do roubo de que o paciente teria participado da ação. Além disso, há notícia de que o paciente estaria em companhia dos outros acusados horas antes do crime, bem como teria fugido dos policiais quando esses foram à sua residência cumprir mandado de busca e apreensão. 
    Assim, não se tratando de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente